Tribunal: STF
Processo: AI 666701
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   REENQUADRAMENTO. SERVIDORES APOSENTADOS. NOVOS PADRÕES DE
   REFERÊNCIA. LEI ESTADUAL N. 13.456/99 E LEI DELEGADA N. 4/03.
   REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A controvérsia dos autos ---
   reenquadramento de servidor inativo a partir de legislação
   posterior à aposentadoria, que altera a estrutura da carreira ---
   depende da análise da legislação local pertinente, e do
   revolvimento de matéria fático-probatória, providências vedadas
   nesta instância, em face da incidência das Súmulas ns. 279 e 280
   do STF.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.